Tribunal: TJDFT
Processo: 0700731-53.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700731-53.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: SARAH PEREIRA DA SILVA MARTINS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa pela parte autora, ora apelante, com fundamento nos artigos 485, inc. I, e 321, parágrafo único, ambos do CPC. Por meio da petição de ID no. 512567051, a parte apelante pede a desistência do recurso de apelação, nos termos do art. 998 do CPC, tendo em vista o desinteresse do Banco autor no prosseguimento da ação. Posto isso, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso postulado pela parte apelante para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 998 do CPC. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, proceda-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador